Tribunal: TJES
Processo: 5000653-88.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000653-88.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEISI VIANA SABADINI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por Geisi Viana Sabadini.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que possui contrato de prestação de serviço com a requerida, ora recorrente, e que esta bloqueou a sua linha telefônica sem qualquer notificação prévia. Ademais, adotou o procedimento indicado pela empresa recorrente para solução do ocorrido e que, mesmo após desbloqueio do serviço, a sua linha telefônica teve nova suspensão.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que privou a recorrida de serviço essencial de forma injustificada. Sendo assim, julgou parcialmente procedente para condenar a recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços e pela legalidade das condutas praticadas. Ademais, sustenta pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Dessa forma, a recorrente não comprovou a existência da fraude ou de qualquer outro motivo idôneo para a realização do bloqueio do serviço, mesmo diante dos protocolos nº 20195657462327 e 20195657571449.

Pelo exposto, entendo que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

Acerca dos danos morais, como bem descrito pelo magistrado sentenciante, o bloqueio injustificado da linha telefônica da recorrida deu-se de forma unilateral e abusiva, sem qualquer notificação prévia, em desconformidade com a boa-fé contratual. Sendo assim, os fatos elencados que impediram a recorrida de ter acesso a serviço essencial, mesmo diante de diversas providências desta para solução do ocorrido, não devem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano de consumo, tendo em vista que nitidamente caracterizaram dano na esfera subjetiva da recorrida.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houverem, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamentos de honorários de advogado que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.